Tribunal: TJDFT
Processo: 0752050-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0752050-92.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ELAINE CRISTINA DA SILVA PACIENTE: LUCIANO DE FARIAS NETO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Elaine Cristina da Silva, OAB-SP 314.596, em favor de LUCIANO DE FARIAS NETO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada em ação penal que figura como réu por suposta infração ao artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Sustenta a impetrante, em suma, não haver lastro factual que justifique a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Argumenta que o ora paciente não representa perigo algum para a ordem pública, pois sua presença na sociedade não influencia de modo danoso as relações sociais, tanto que é primário, com ocupação lícita, e família constituída. Assevera que não estava em fuga porque nunca ficou sabendo do processo ou do Inquérito Policial, já que não foi citado ou intimado pessoalmente para comparecimento em Delegacia de Polícia ou perante a Secretaria do Juízo. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva com imediata expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência ora pleiteada. O crime de homicídio qualificado, delito hediondo, é punido com pena privativa de liberdade superior a 04 anos, sendo desse modo possível a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, o paciente foi denunciado após identificado em investigação policial como autor do crime, razão pela qual está presente o fumus comissi delicti. De igual modo remanesce presente o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, dois dos fundamentos do art. 312, do CPP. No tocante à ordem pública, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi, induz juízo de periculosidade latente, apto a justificar a medida cautelar extrema como mecanismo excepcional de prevenção de novos delitos. De todo modo, ainda que se alegue a inexistência do pressuposto da contemporaneidade, em vista do período decorrido entre a prática do crime e a captura do acusado, o que demandaria demonstração efetiva de que nesse lapso não mais se envolveu em práticas ilícitas, remanesce, por outro lado, firme e presente o risco à aplicação da lei penal, fundamento suficiente, por si só, para a manutenção da segregação cautelar, haja vista o fato de o paciente ter permanecido foragido por longo período de tempo, tendo abandonado o distrito da culpa imediatamente após a consumação do delito a ele imputado. Nesse campo, não convence a singela alegação de que desconhecia a existência de investigação ou ação penal, daí o motivo de não ter se apresentado antes às autoridades encarregadas da apuração, haja vista a circunstância apontada nos relatórios de investigação, de que deixara o distrito da culpa, indo residir em outra unidade da federação, imediatamente após o crime. Ademais, não há sequer informação nos autos sobre a efetivação da citação pessoal do acusado, preso preventivamente no Estado de São Paulo, onde permanecia foragido, sendo esta intercorrência fator adicional de risco ao regular andamento do processo e, consequentemente, da adequada aplicação da lei penal. Sendo assim, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator